Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700846-18.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA TEREZINHA SCHAVAREN APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. DEFERE-SE o pedido de sustentação oral, formulado na petição de ID 39171626, em sessão virtual a ser redesignada para o julgamento da apelação cível interposta por MÁRCIA TEREZINHA SCHAVAREN em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator